Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016097-25.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO - PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS
REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se verificou no caso em análise.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão foi obscura e em erro material ao rejeitar a tese de inaplicabilidade da responsabilidade objetiva e mesmo do CDC na hipótese dos autos.

Aduz que se trata de ação regressiva decorrente de pagamento de indenização securitária a um segurado que claramente não é consumidor, mas insumidor.

Prequestiona o art. 786 do CC e arts. 2o e 27 do CDC, bem como art. 373, I e II do CPC.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 96769970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, sob a alegação de que as empresas que utilizam de energia elétrica como um dos insumos que integram a sua cadeia produtiva não são consumidores, mas sim insumidores.

Salienta que uma eventual e hipotética relação jurídica entre a segurada da embargada Agro Cereais LRV Eireli ME e a Energisa em sua relação originária, jamais poderia ser considerada como uma relação de consumo, sendo por isso, inaplicável a tese de responsabilidade objetiva e também do código de defesa do consumidor.

Pois bem.

Analisando autos, verifico a embargada interpôs ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com a segurada Agro Cereais LRV Eireli, arcou com as despesas referentes a danificação dos equipamentos eletrônicos na monta de R$ 1.777,07 (mil setecentos e setenta sete reais e sete centavos), em decorrência das habituais bruscas oscilações de energia.

Pelo que se verifica, não há contradição a ser sanada, pois o v. acórdão está bem articulado e fundamentado, sendo suficientes as razões expostas, senão vejamos,
verbis
:

Dito isso, apesar da apelante defender que não se aplica a responsabilidade objetiva ao argumento que a seguradora não é a cliente imediata da prestação de serviços, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS No 126/STJ E No 283/STF...”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei) “RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...] II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual . III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC, verbis :

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu, a segurada obteve os aparelhos eletrônicos descritos no id. 81884963, demonstrando nos laudos a queima dos aparelhos, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia a concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrencias, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na propriedade do segurado.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva
”
(id. 94203951).

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição no v. acórdão, diante da aplicação da responsabilidade objetiva decorrente da teoria do risco administrativo.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021